Tribunal: STF
Processo: ARE 1518528
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. CONCOMITÂNCIA DE PARCELAMENTOS. LEIS Nº 10.522/2002 E Nº 11.941/2009. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERÍODO DOS DÉBITOS. PARECER PGFN/CDA Nº 1.455/2012. LEGALIDADE.



    1. Cuida-se de remessa necessária e de apelo contra sentença que concedeu a segurança pleiteada, para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de indeferir o pedido de parcelamento dos débitos em questão, se o único óbice existente for o veiculado pelo Parecer PGFN/CDA nº 1.455/2012.



    2. Salientado que o débito discutido no pleito administrativo não fora objeto de parcelamento pela Lei nº 10.522/2002, e, tampouco, foi incluído no parcelamento que a impetrante efetivamente aderiu, na forma da Lei nº 11.941/2009. Logo, a recorrida não faz jus ao reparcelamento previsto no art. 14-A da Lei nº 10.522/2002. Demais disso, a Lei nº 11.941/2009 expressamente assevera, em seu art. 32, inciso III, que a opção pelo benefício fiscal nela previsto acarreta a desistência compulsória e definitiva de determinados parcelamentos, que, entre os quais, inclui-se o instituído pelo art. 10 da Lei nº 10.522/2022.



    3. Dessarte, nota-se que o Parecer PGFN/CDA nº 1.455/2012, ao dispor no sentido da impossibilidade de que se frua, de forma concomitante, dos favores fiscais previstos na Lei nº 11.941/2009 e no art. 10 da Lei nº 10.522/2002, com relação a débitos do mesmo período, não inova no ordenamento jurídico, mas apenas vem a explicitar que, quando o contribuinte adere ao parcelamento previsto na norma mais recente em tela, por consectário lógico, não poderá se valer do benefício previsto na lei mais antiga, já que, quando da consolidação dos débitos, deveria tê-los incluído. Citada a existência de precedentes no mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.289.283/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 25/09/2012, DJe 15/10/2012; TRF2, AC 0026368-72.2003.4.02.5101, rel. Des. Fed. Letícia de Santis Mello, LIR Turma Esp., julgamento em 24/10/2017, DJe 10/11/2017.



    4. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37, caput; 59 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente